Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. DESNECESSIDADE, NULIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA N. 1.169 DO STJ. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO.
1. Uma vez que a instância superior tenha determinado a suspensão dos processos, esta deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias inferiores, independentemente de requerimento das partes.
2. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça irá definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. Verifica-se, dos autos, que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição, e a sentença, acobertada pela coisa julgada, não condicionou o pagamento aos servidores à prévia liquidação. Os valores foram individualizados na petição inicial, e o devedor exerceu o contraditório, sem apontar a necessidade de prévia liquidação para cumprimento de sentença. Desse modo, o presente cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido